Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740018-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Cardoso Filho Agravado: Thales José de Araújo Monteiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Cardoso Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0731902-23.2021.8.07.0001, assim redigida: “1. Indefiro o chamamento ao processo requerido pelo embargante, uma vez que descabida tal modalidade de intervenção de terceiro no âmbito dos embargos à execução, que se caracterizam como ação incidental em que o devedor exercita pretensão contra o credor versando sobre alguma das matérias previstas no art. 917, do CPC, não sendo viável a inclusão de pessoa estranha à execução. 2. O ônus probatório fixa uma regra de instrução, voltada às partes nos moldes do art. 373/CPC, e fixa também uma regra de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Certo que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de sorte que, havendo nos autos o contrato de ID Num. 104703969 e a informação de que a nota promissória foi emitida em branco, cabe ao embargante a comprovação de que houve preenchimento abusivo. Neste panorama, e em apreço à ampla defesa e ao contraditório, concedo às partes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para especificarem as provas que pretendem produzir. Decorrido o prazo sem novos requerimentos, venham conclusos para sentença. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31471325), em síntese, que deve ser determinada a inversão do ônus da prova para que o credor, ora recorrido, produza provas a respeito da legitimidade obrigação que está a exigir do devedor, ora recorrente. Também aduz que deve ser deferido o requerimento de chamamento ao processo do empresário Brasília Serviços Cartorários EIRELI (sob a denominação de “Mais documentos e certidões”), pois participou de esquema ardiloso arquitetado com a finalidade de enganar o recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inversão do ônus da prova e o chamamento ao processo do empresário indicado, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 31471345). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de chamamento ao processo e de inversão do ônus da prova nos autos do processo originado por meio da propositura de embargos à execução. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro, que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo de conhecimento, nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. Assim, não pode ser admitida a aludida modalidade de intervenção de terceiro no curso dos embargos à execução, uma vez que a posição de devedor já fora previamente definida por meio da própria constituição do título executivo. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à possibilidade de inversão do ônus da prova, é necessário esclarecer que a fase de cumprimento de sentença e os procedimentos judiciais dos processos executivos, como é a hipótese estrita tratada nos autos, não possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque a cognição se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão incumbe ao devedor, logicamente, o ônus de demonstrar eventual situação que justifique a imposição de óbice à pretensão ao crédito exercida pelo credor, nos termos do art. 917, caput, do CPC. Assim, não pode ser admitida a inversão do ônus da prova nos embargos à execução. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator